Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA. DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta por professora de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal aposentada, pleiteando a isenção de imposto de renda com fundamento na existência de moléstia grave, art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a autora padece de quaisquer das enfermidades previstas em lei para fundamentar a isenção do pagamento de imposto de renda.
III – Razões de decidir
4. A perícia médica judicial constatou que as moléstias que acometem a autora possuem origem multifatorial, são associadas a alterações degenerativas metabólicas, hormonais, anatômicas, osteoarticulares, entre outras, decorrentes do envelhecimento, não identificando prova inequívoca do nexo de causalidade entre as patologias e as atividades laborais da professora de educação básica, por isso improcede o pedido de isenção de imposto de renda.
5. Para a concessão da isenção do imposto de renda é necessário que o servidor aposentado esteja acometido de doença especificada em lei, art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV;